Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA No 792, STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI. 6.618/20. VÍCIO DE INICIATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal (de iniciativa) da Lei Distrital no 6.618/2020 e, como consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários-mínimos.
2. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que disponham sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (RE no 729.107/DF – Tema no 792).
3. Não incide a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência.
4. Ademais, a referida Lei Distrital no. 6.618 de junho de 2020 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por se tratar de matéria envolvendo orçamento público, portanto, de competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos dos art. 71, §1o, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Em situação semelhante, o Conselho Especial deste TJDFT julgou procedente pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 5.475/2015 por vício de iniciativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.